Tribunal: TCU
Processo: 040.900/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Roberta Siqueira Tavares, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.900/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Euclides Silva dos Santos (XXX.087.834-XX); Isabelly Silva Sarmento (XXX.994.734-XX); Italo de Sousa Marinheiro (XXX.174.094-XX); Juliana Teixeira da Silva (XXX.901.244-XX); Leticia Emilly Macedo Peixoto (XXX.457.544-XX); Maria Jucineide de Farias Figueiredo (XXX.870.194-XX); Mariana Barros Ferreira (XXX.050.324-XX); Roberta Siqueira Tavares (XXX.127.604-XX); Vinicius Tenorio Machado (XXX.291.134-XX); Zenilton Salomao Dias Filho (XXX.675.825-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de admissão da sra. Roberta Siqueira Tavares, verifique a regularidade de eventual acumulação, pela interessada, do emprego público ocupado no IBGE com outro cargo/emprego público na Prefeitura da Cidade do Recife.